Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003834-79.2021.
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR.
AGRAVADA: MARINEIDE PEREIRA DA SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E DIVISÃO DE BENS COMUNS – EXTINTA A COMUNHÃO, AUTORIZADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – IMÓVEL QUE FOI LEVADO À HASTA PÚBLICA, OPORTUNIDADE NA QUAL O RÉU PÔDE EXERCER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA, OFERTANDO LANCE E PARCELADO NOS TERMOS DO ART. 895 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA PARA PAGAMENTO À VISTA – IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO COMPELIR A AUTORA\AGRAVADA A ACEITAR PARCELAMENTO – PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO À VISTA NOS TERMOS DO ART. 895, § 7o, DO CPC – INDENIZAÇÃO DO EX-CÔNJUGE PELA METADE QUE LHE CABIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O DIREITO PRETENDIDO – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Comprovada a aquisição de bem imóvel na constância da união estável, cuja partilha não foi efetivada na época da separação judicial, e restando incontroversa a alienação do bem pelo Exequente\Agravada, assiste ao outro ex-cônjuge, que permaneceu na sua posse, o direito à indenização pelo equivalente à metade do referido imóvel, sobretudo quando não comprovadas a tese de defesa e nem a existência de elementos capazes de desconstituir o direito à reparação pretendida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Pedido de Dissolução e Divisão de Bens Comuns no 0012263-58.2012.8.11.0003, determinou a expedição de carta de arrematação em favor da Sr.a Fabiana da Silva Nunes, arrematante que apresentou a melhor proposta, com lance à vista.
Irresignado, informa o Agravante, que:
- na qualidade de condômino (cota parte de 50%), onde está instalado seu escritório de advocacia, contendo várias benfeitorias realizadas, bem como, tendo também o direito de preferência,
- o Leilão Judicial – 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. ocorreu no dia 16/12/2020 – início às 08:00 e encerramento às 10h00min, e o 2o Leilão no mesmo dia, com início às 10:01hs e encerramento às 15h06min;
- cumpriu as exigências insculpidas no edital de leilão (id.44727771), ofertando a maior proposta de lance para compra do imóvel no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais) conforme demonstrado pelas imagens da tela do sitio www.mlleiloes.com.br responsável pela realização do referido Leilão Judicial, sagrando-se vencedor, inclusive o próprio site declara como sendo o maior lance- vencedor;
- sendo proprietário de 50% do ora imóvel leiloado, juntou comprovante de depósito judicial, a título de sinal, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) doc.em anexo, isto é 25% do valor corresponde a aquisição dos outros 50% imóvel de propriedade da sua ex-cônjuge e o saldo remanescente será quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas, atualizadas - art. 895, §2o, CPC, bem como 5% de comissão ao Leiloeiro, sobre o valor total de arrematação;
- o portal de leilões agiu equivocadamente com aquilo que está expresso no referido EDITAL se negou a emitir o boleto para o pagamento.
Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fito de declará-lo vencedor no Leilão do imóvel.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
O Agravante relata que no dia 17.12.2020, teria participado da hasta pública do imóvel objeto da presente ação e, por já ser proprietário de 50% do bem, teria ofertado o maior lance (R$ 352.000,00) e, desta forma, requereu a juntada do comprovante de depósito no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), relativo ao percentual de 25% do valor correspondente dos outros 50% do imóvel, bem como o percentual de 5% da comissão do leiloeiro, propondo o pagamento do saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) parcelas.
Entretanto, conforme consta nos autos, manifestou-se o leiloeiro no id. 46369819, informando que houve arrematação em segunda praça à vista, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme auto de arrematação de id. 46369826 e comprovante de depósito judicial de id. 46369833.
Na ação de alienação de coisa comum, o processo se desenvolve em duas fases. Na primeira, avalia-se o direito à extinção do condomínio e na segunda fase, procede-se a alienação do bem.
Direito de preferência é adquirir preferencialmente, desde que se pague o mesmo valor oferecido por terceiro, no caso, pagamento à vista.
Quando se estabelece um critério benéfico em favor de um dos condôminos, não existe direito de preferência. Mais: não pode o juiz assumir o lugar da parte e impor à Agravada a aceitação de parcelamento, com início seis meses, nem estabelecer forma de pagamento, ceifando a oportunidade de pracear o bem e receber o valor a que tem direito à vista.
Mesmo porque, a partilha já ocorreu, e o Agravante está na posse exclusiva do imóvel desde então. A ação foi ajuizada em 2013, de forma que não é lícito compelir a Agravada a receber o valor a que tem direito em parcelas.
O pedido de parcelamento previsto no artigo 895 do CPC é feito pelo interessado em adquirir o bem penhorado em parcelas, até o início do segundo leilão. Há menção expressa no § 7o do referido artigo no sentido de que a proposta de pagamento do lance à vista não suspende o leilão.
Em que pese o Agravante residir no imóvel, é certo que o procedimento de alienação deve ser realizado por meio do leilão, garantido ao réu o direito de preferência.
Assim, o imóvel foi devidamente levado à hasta pública no dia 17.12.2020, oportunidade em que o Agravante pôde exercer seu direito de preferência e ofertar lance, nos termos do art. 895 do CPC.
Ocorre que houve proposta de pagamento do lance à vista, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), logo, à luz do art. 895, § 7o do CPC, tal proposta deverá prevalecer, não obstante a proposta ofertada pelo Agravante no id. 46340358.
Assim, o Agravante deve ser indenizado pelo equivalente ao valor da metade do imóvel descrito nos autos, que teria sido adquirido pelas partes litigantes enquanto casadas e não partilhado quando da separação judicial.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator